Tribunal: STF
Processo: Rcl 51588
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela União em face de acórdãos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que teriam aplicado com equívoco a Súmula Vinculante nº 47, afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal.



    A reclamante narra que, nos autos da Execução nº 0004314-12.2010.4.01.3900, os escritórios de advocacia atuantes na representação em juízo da Sotave Amazônia Química e Mineral S/A postularam que fosse destacado o percentual contratado a título de honorários advocatícios do valor global apurado em favor da empresa. 



    Relata que, ante o indeferimento do pedido em primeira instância, ajuizou-se o Agravo de Instrumento nº 1030657-10.2018.4.01.0000, no qual deferida a antecipação de tutela em favor dos escritórios advocatícios, tendo sido o entendimento confirmado pelo TRF 1 ao dar parcial provimento ao recurso.



    A União ainda informa que o Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, ao dar cumprimento à antecipação de tutela deferida no Agravo de Instrumento nº 1030657-10.2018.4.01.0000, limitou o valor destacado em favor dos escritórios de advocacia, aplicando, por analogia, a Lei de Falências; tendo sido esse entendimento reformado em segunda instância, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1027884-84.2021.4.01.0000



    A reclamante defende que a ordem de liberação e pagamento do valor destacado a título de honorários contratuais exarada pelo TRF 1, nos autos da Execução nº 0004314-12.2010.4.01.3900, dá ensejo ao ajuizamento da presente reclamação, porquanto constitui equívoco na aplicação da Súmula Vinculante nº 47 pela autoridade reclamada.



    Pondera que o referido enunciado vinculante pelo STF incide 



    “[na solução do] debate quanto à possibilidade de fracionamento de execução movida contra a Fazenda Pública para o pagamento em separado de honorários advocatícios sucumbenciais. 



    No entanto, na hipótese sub examine, a controvérsia não envolve honorários sucumbenciais, mas sim os honorários advocatícios decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios entre cliente e advogado.



    A respeito do assunto, é necessário destacar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a SV nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.”



    Requer que seja concedido o pedido liminar para que sejam suspensos os efeitos dos acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento nº 1030657-10.2018.4.01.0000 e nº 1027884-84.2021.4.01.0000, bem como de decisões judiciais subsequentes baseadas nos atos ora reclamados, até o julgamento final da presente reclamação.



    Alfim, pleiteia que seja julgada procedente a presente reclamação,



    “confirmando a liminar concedida, de modo que seja anulado o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 103[0657-10].2018.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como acórdão prolatado no Agravo de Instrumento nº 1027884-84.2021.4.01.0000, que confirmou a tutela deferida no primeiro recurso, assim como todas as decisões judiciais subsequentes (seja do juízo de 1º grau, seja da Corte Regional) que guardam consigo relação de causa e efeito;”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculativa em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    A jurisprudência desta Suprema Corte que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 47 firmou-se em sede de execução contra a Fazenda Pública, em que se questionava a pretensão de advogados quanto ao recebimento de honorários sucumbenciais de forma autônoma; pretendia-se a afirmação de vedação “[do] fracionamento, [da] repartição ou [da] quebra do valor da execução” (CF/88, art. 100, §4º - em sua redação originária – ou §8º - incluído pela EC nº 62/2009) e, assim, obstar i) o pagamento por requisitório de pequeno valor (RPV) de honorários sucumbenciais fixados em condenação exequível pelo regime de precatório ou ii) a classificação na ordem de preferência de precatórios alimentares dos instrumentos expedidos para pagamento destacado de honorários sucumbenciais fixados em condenação de verbas não alimentares (CF/88, art. 100, §1º).



    Fixadas essas premissas, é correto afirmar que a vinculação que exsurge da SV nº 47 refere-se à execução de título judicial formado contra a Fazenda Pública, segundo os seguintes postulados:



    a) não constitui fracionamento de precatório e, portanto, não viola o § 4º (em sua redação original) ou o § 8º (incluído pela EC nº 62/2009) do art. 100 da CF/88, a expedição de precatório autônomo para pagamento de honorários sucumbenciais fixados na condenação em favor do advogado da parte vencedora; e



    b) o rol do § 1º-A do art. 100 da CF/88 (atual § 1º, com a redação dada pela EC nº 62/2009) não é taxativo, razão pela qual, havendo a expedição de precatório para pagamento de verbas honorárias sucumbenciais, é constitucional sua classificação na lista de preferência de pagamento de débitos de natureza alimentícia.



    A Súmula Vinculante nº 47 possui a seguinte redação:



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” 



    No processo em referência na reclamatória tem-se um único precatório expedido em favor da Sotave; estando a controvérsia em torno do bloqueio e levantamento de parte desses valores por pessoas (físicas ou jurídicas) que se relacionam ou se relacionaram com a parte exequente, ante o “estado praticamente falimentar [da empresa]” (e-Doc. 13, p. 48). É o que se extrai da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Pará, da qual cito o seguinte trecho: 



    “Observe-se que, na atual quadra, não há qualquer valor a ser expedido para a MOSAIC de forma autônoma em relação aos outros credores. Foi migrado e expedido um único precatório em favor dos credores da SOTAVE, com o CNPJ da desapropriada, constando apenas os destacamentos determinados pelo Tribunal. 



    Conforme dito em diversos expedientes encaminhados ao TRF DA 1ª Região, o valor da desapropriação provavelmente não será suficiente para pagamento de todos os credores, estando a MOSAIC, ao que tudo indica, entre os credores que não vão conseguirão receber valores da presente desapropriação.” (e-Doc. 13, p. 39) 



    Da leitura dos documentos apresentados juntamente com a peça vestibular da presente reclamação – e sem se pretender fazer um relato minucioso da controvérsia instaurada em sede de cumprimento de sentença do Processo nº 0004314-12.2010.4.01.3900, tampouco juízo quanto ao mérito da disputa -, tem-se que à pretensão do levantamento dos valores destacados a título dos honorários advocatícios no precatório expedido com o CNPJ da Sotave se opõem, entre outros requerimentos, i) a pretensão de alegado credor hipotecário com direito constituído em 11/3/1981, o qual é defendido com fundamento no art. 31 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e no art. 959, II, do Código Civil e ii) a pretensão de alegado credor detentor de penhora incidente sobre o imóvel desapropriado, bem como dos cessionários desses créditos. 



    Diante da insuficiência dos valores inscritos no precatório com CNPJ da Sotave para quitar todas essas reivindicações, o Juízo da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Pará entendeu se tratar de procedimento com concurso de credores e, nesse contexto, limitou a dedução prevista no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 a 5% (cinco por cento) do valor da desapropriação, aplicando, por analogia, o disposto na Lei de Falências (art. 24, § 1º c/c art. 84, I-D, da Lei nº 11.101/05), nos termos: 



    “Observe-se que o pagamento antecipado da totalidade dos valores indicados nos contratos de honorários, tais como propõem os advogados que atuaram no presente feito, em um processo com tais características (valor da indenização provavelmente inferior à quantidade de créditos cedidos e penhorados), pode gerar um precedente perigoso para o trato do tema em processos futuros, dando azo ao cometimento de fraudes. 



    [...] 



    Se, por um lado, os valores requestados pelos referidos escritórios parecem ser elevados – em um contexto em que os valores da desapropriação provavelmente não serão suficientes para pagar todos os credores –, por outro, parece, de fato, ser inapropriada a determinação no sentido de que os referidos escritórios deveriam ser considerados credores meramente quirografários. 



    Isso porque o advogado é indispensável à administração da justiça (artigo 133 da CF), sendo inegável que, não fosse o trabalho desempenhado pelos advogados da desapropriada ao longo desses mais de 30 anos, a larga maioria dos credores da SOTAVE não receberia qualquer parcela de seu crédito. 



    Nesse contexto, tenho que a solução ao presente impasse – interesse dos advogados da SOTAVE (que não receberam honorários sucumbenciais, mas tiveram acertados apenas honorários contratuais) x interesse de outros credores – deve ser resolvida mediante a aplicação analógica da lei de falências, erigida pelo Poder Legislativo para disciplinar casos parecidos como este colocado nos presentes autos. 



    A solução mais proporcional, considerando todos os interesses envolvidos, parece se situar na previsão de créditos extraconcursais na Lei de Falências, em especial àqueles devidos ao Administrador Judicial, que pode receber até 5% do total do valor dos bens alienados, de forma preferencial a todos os credores, inclusive os trabalhistas. 



    A referida solução parece ser mais adequada ao caso concreto, sobretudo quando se constata que: 



    a) os honorários contratuais limitados a 150 salários-mínimos, na forma do 83, I, da Lei de Falência, parece ser mais adequado a profissionais que trabalharam em outros processos e pretendem, no juízo universal, obter a habilitação dos serviços prestados em outros feitos; 



    b) o administrador judicial se trata de pessoa que, efetivamente, representa a massa falida em juízo, podendo, se necessário, contratar advogados (em especial quando o administrador, por ausência de formação jurídica, não tiver capacidade postulatória), sendo figura indispensável ao deslinde do concurso creditório; e 



    c) a lei não dispõe expressamente qual o valor deve ser pago a título de honorários advocatícios aos advogados que defendem a massa falida no curso do processo, quando o administrador judicial não o faz pessoalmente – a sua remuneração é definida por este (administrador) pelo Comitê de Credores –; e 



    d) o juízo pretende, mediante o recurso à analogia, fixar um valor tão objetivo quanto possível à referida modalidade de pagamento preferencial, sem exageros de um lado ou de outro.” (e-Doc. 13, pp. 49 a 51) 



    A limitação do direito prescrito no § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/4 foi objeto do AI nº 1027884-84.2021.4.01.0000, interposto perante o TRF 1, cujo acórdão deu ensejo à presente reclamatória. 



    O TRF 1 decidiu pela reforma do entendimento, assentando a impossibilidade do uso da analogia para a solução do conflito, por estar o direito aos honorários advocatícios expressamente regulamentado na Lei nº 8.906/94 e no Código de Processo Civil. No ponto, destaco trecho do voto exarado pelo relator do acórdão firmado AI nº 1027884-84.2021.4.01.0000: 



    “Não se pode perder de vista que a analogia é instrumento previsto pela legislação e posto a disposição do magistrado, para colmatar as lacunas do ordenamento jurídico na busca pela solução das demandas que lhe são apresentadas, pois não pode se eximir do dever de julgar. Todavia, sua utilização restringe-se aos casos em que for omissa a lei, nos exatos termos do art. 4° da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB). 



    Na espécie, tanto o Diploma Processual Civil como o Estatuto da OAB disciplinam a matéria, não havendo lacuna a ser preenchida para o deslinde da controvérsia. Logo, é imperiosa a observância do disposto nos arts. 797, 908 e 909 do CPC/2015; bem assim no art. 22, § 4°, da Lei n. 8.906/94, sob pena de violar o princípio da isonomia entre os exequentes.” (e-Doc. 15, pp. 9 a 10)



    O TRF 1 assentou, também, a autonomia do direito aos honorários devidos pelos serviços advocatícios diretamente afetos à causa em que constituído o precatório, estando, nesse ponto, assim fundamentados os votos do relator e do vistor no AI nº 1027884-84.2021.4.01.0000: 



    “A jurisprudência é assente ao conceber que os honorários advocatícios, tanto os contratuais quanto os sucumbenciais, têm natureza alimentar e destinam-se ao sustento do advogado e de sua família (STJ, REsp 1.557.1371SC; REsp 1812770/RS). Assim, disciplina a Súmula Vinculante 47/STF, que a ‘satisfação [dos honorários advocatícios] ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza’. 



    Portanto, em se tratando de crédito autônomo ao principal, de natureza alimentar, a consequência lógica da determinação do destacamento dos honorários é que o causídico possa levantar tais valores; do contrário, estar-se-ia ofendendo o precedente vinculante.” (voto do Desembargador Federal Ney Bello - e-Doc. 15, p. 10) 



    “No caso vertente, para além da natureza privilegiada dos honorários advocatícios (art. 24 da Lei n. 8.906/1994), é imperioso o reconhecimento da autonomia patrimonial desses valores, haja vista que a controvérsia dos autos versa sobre destaque de verba honorária oriunda do próprio processo em que os serviços advocatícios foram prestados. 



    Isso porque, consoante o estabelecido no art. 22 e § 4º da Lei nº 8.906/1994, os honorários devidos ao advogado constituem direito patrimonial autônomo, suscetível de pagamento em separado, seja por meio de precatório ou alvará de levantamento: 



    [...] 



    Portanto, os honorários advocatícios não se confundem com o direito patrimonial de titularidade da pessoa, natural ou jurídica, que contrata os serviços advocatícios, ainda que tais verbas - a destinada ao advogado e a de titularidade da parte representada que logra êxito no processo - sejam, eventualmente, depositadas pela parte condenada nos autos de uma mesma ação. 



    Ressalta-se que, na espécie, não se trata de advogado que busca o pagamento de seus honorários, juntamente com outros credores, em um processo diverso ao que prestou os seus serviços. Caso fosse essa a situação discutida nos autos, seria correto, aqui sim, verificar a classificação a ser aplicada aos honorários (que possui a natureza de crédito alimentar) para posicioná-lo na ordem preferencial estabelecida no concurso existente entre os diversos credores.” (voto vista do Juiz Federal convocado Newton Pereira Ramos Neto - e-Doc. 15, p. 14) 



    Por fim, do voto vista exarado, extraio um terceiro fundamento pelo qual se afastou a limitação a 5% (cinco por cento) do valor da desapropriação para os honorários advocatícios assentada em primeira instância: 



    “Nem mesmo na Lei de Falências existe o referido limite de 5% (cinco por cento) para os valores dos honorários destinados aos advogados contratados pelo administrador judicial, pois tal limite refere-se apenas à remuneração do administrador, sendo certo que os honorários advocatícios serão aqueles que forem aprovados pelo Comitê de Credores. 



    Portanto, o direito de eventuais credores da pessoa jurídica representada pela parte agravante, pessoas estranhas à relação dos autos, não podem ser qualificados com a mesma natureza do direito patrimonial do advogado que, por meio de seu trabalho, tornou possível a configuração do crédito. 



    Essa concepção exsurge da inteligência da própria Lei n. 11.101/2005, que reputa extraconcursais os créditos de titularidade dos profissionais que trabalharam para a constituição e delimitação da massa falida, no procedimento falimentar, ou na formação do patrimônio da empresa ou empresário recuperando, no caso da recuperação judicial, e que, conjugada com os art. 22 e 24 da Lei 8.906/1994, nos remetem à conclusão supradelineada.” (e-Doc. 15, p. 15) 



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à reclamação, entendo que a pretensão da União na presente reclamatória não merece ser acolhida. 



    A meu ver, em se tratando, na origem, de controvérsia referente a honorários advocatícios contratuais, o equívoco na aplicação da Súmula Vinculante nº 47 apto a instaurar a competência originária da Suprema Corte em sede reclamatória é aquele que autoriza o fracionamento do valor da condenação (expedição de requisitórios distintos), circunstância inexistente no Processo nº 0004314-12.2010.4.01.3900. 



    No caso dos autos, o equívoco no uso da Súmula Vinculante nº 47 é alegado para questionar a solução dada pelo TRF 1 quanto ao destaque e levantamento dos honorários advocatícios contratuais no precatório expedido no CNPJ da Sotave (§ 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94), ante a potencial insolvência do constituinte ou a insuficiência do valor recebido pela desapropriação do imóvel gravado com ônus reais. 



    Há, dessa perspectiva, absoluta ausência de aderência estrita entre o debate instaurado em sede de execução ou cumprimento de sentença no Processo nº 0004314-12.2010.4.01.3900 (e seus assessórios AI nº 1030657-10.2018.4.01.0000 e AI nº 1027884-84.2021.4.01.0000) e o entendimento do STF consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47. 



    Ausente a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo dos precedentes que deram ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 47, não há como se instaurar a competência do STF para aferição do respeito ou não a sua autoridade. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 36.688/AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/11/19).



    Outrossim, o acórdão do TRF 1 objeto da presente reclamatória está embasado em fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção da solução dada ao AI nº 1027884-84.2021.4.01.0000, os quais não são alcançados por eventual equívoco no uso da SV nº 47, o que reforça a conclusão pela impropriedade da presente via. Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DO SUPREMO - DUPLO FUNDAMENTO DO ATO ATACADO. Constando do ato atacado fundamento não versado no acórdão do Supremo, descabe assentar a adequação do pedido (Rcl nº 3.779/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 30/11/07). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente